Tribunal: TJDFT
Processo: 0739058-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. No caso, o Agravo Interno insurge-se contra decisão monocrática de indeferimento da antecipação da tutela recursal do Agravo de Instrumento. Nesse contexto, caso estejam reunidos elementos para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, considera-se prejudicada a análise de Agravo Interno.
2. Em relação ao tema específico da avaliação psicológica em concurso público, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, a Súmula no 20 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.”.
3. Quanto a previsão legal da avaliação psicológica no concurso de agente de polícia da PCDF, verifica-se devidamente preenchido em razão da disposição do art. 9o, inciso VII, da Lei 4878/1965, que exige, para a matrícula na Academia Nacional de Polícia, que ao agente tenha temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico. Em relação aos requisitos da exigência de critérios objetivos e da garantia de recurso administrativo, observa-se que o edital de abertura do concurso elenca regra expressa que prevê essas garantias na realização da avaliação psicológica.
4. A respeito da alegação da falta de objetividade na motivação do resultado da avaliação, mostra-se necessária a inserção no mérito da causa, com instituição de dilação probatória, sob garantia de princípios processuais do contraditório e ampla defesa. Por necessitar de provas, está ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante para concessão de tutela provisória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.